Tribunal: TJDFT
Processo: 0750290-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0750290-35.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA AZEVEDO SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sônia Maria Azevedo Silva, com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, contra decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo n. 0719864-20.2024.8.07.0018), suspendeu a tramitação do feito executivo em relação à agravante até o trânsito em julgado do IRDR n. 21 (Processo n. 0723785-75.2023.8.07.0000). É o relato do necessário. Decido. 2. De acordo com art. 930, parágrafo único, do Código de Processo Civil, “O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo”. Na mesma linha, o art. 81, caput, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT) prevê que “a distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação”. Em complemento, o § 1o do aludido artigo dispõe que “o primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva”. De início, registra-se que foi certificado de que não haveria sugestão de prevenção para o julgamento do recurso, conforme certidão de ID 78459145. Entretanto, em consulta aos autos do processo de referência (processo n. 0719864-20.2024.8.07.0018), constata-se a existência do agravo de instrumento n. 0721014-56.2025.8.07.0000, referente ao mesmo processo de origem, julgado pela e. 1a Turma Cível, sob relatoria do eminente Des. Teófilo Caetano (ID origem 251469546). Nesse contexto, em observância às regras de prevenção acima expostas, tem-se que o recurso deve ser redistribuído ao Relator do agravo de instrumento n. 0721014-56.2025.8.07.0000, visto que foi distribuído no dia 27/5/2025, em data anterior à interposição deste agravo de instrumento n. 0750290-35.2025.8.07.0000, realizada em 12/11/2025. 3. Com esses fundamentos, nos termos do art. 930, parágrafo único, do CPC e do art. 81, § 1o, do RITJDFT, determino a redistribuição deste recurso ao relator prevento, eminente Des. Teófilo Caetano, integrante da e. 1a Turma Cível. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de novembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora